Tribunal: TJPA
Processo: 0819282-33.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819282-33.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA ANTONIA DAS GRACAS NASCIMENTO, EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA, MARIA ANTONIA DAS GRACAS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0819282-33.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: MARIA ANTONIA DAS GRACAS NASCIMENTO, EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - PA13757-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

Advogado do(a) APELANTE: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA11163-A
APELADO/APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA, MARIA ANTONIA DAS GRACAS NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA11163-A

Advogados do(a) APELADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A, EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - PA13757-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM RESULTADO MORTE. CICLISTA. ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTO DO CONDUTOR. VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DA VÍTIMA E ASSUNÇÃO DO RISCO DA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. PROVA DEFENSIVA ISOLADA INSUFICIENTE. APELAÇÃO DA RÉ RESTRITA À EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO OU DA PENSÃO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM R$ 50.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pela genitora de ciclista vítima de atropelamento fatal ocorrido em via urbana, envolvendo ônibus de transporte coletivo pertencente à empresa ré. Sentença de procedência, com condenação ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se restou configurada a responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima;
(ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração, conforme pretendido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inquérito policial e o depoimento do próprio condutor do ônibus evidenciam que a vítima foi previamente visualizada e que a manobra de ultrapassagem foi realizada por opção do motorista, caracterizando imprudência e assunção do risco.

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não se sustenta, inexistindo prova técnica de que a presença de substâncias no organismo do ciclista tenha contribuído para o acidente.

Depoimento isolado invocado pela empresa ré não é apto a infirmar o conjunto probatório formado pelo inquérito, pela prova documental e pelo depoimento do preposto.

A apelação da ré limitou-se a impugnar a responsabilidade civil, inexistindo pedido de redução do quantum indenizatório ou da pensão, inviável a revisão de ofício.

Apelação da autora pugnando pela majoração dos danos morais. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justificando a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento:
1. A empresa de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos, sendo irrelevante a discussão sobre culpa quando demonstrado o nexo causal.
2. A visualização prévia da vítima pelo condutor e a realização consciente de manobra arriscada afastam a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
3. Inexistindo pedido recursal de minoração do quantum indenizatório, é vedada sua revisão de ofício pelo Tribunal.
4. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se prestando à tarifação da vida humana nem ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante:
TJ-PR 0000344-13 .2006.8.16.0175; (TJ-GO - APL: 51752891820168090051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
IMPROVER
os Recursos de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária Presencial, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
MARIA ANTONIA DAS GRACAS NASCIMENTO
e
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela primeira apelante, julgou procedentes os pedidos constantes da inicial.

Na petição inicial, a autora narrou que seu filho, Geremias Graças do Nascimento, faleceu em decorrência de atropelamento ocorrido em 22 de janeiro de 2019, quando trafegava de bicicleta pela Rua São Clemente, bairro do Tapanã, em Belém/PA.

Acrescentou que o acidente envolveu um ônibus da empresa ré, conduzido por seu preposto que, ao tentar desviar de outro veículo, acabou colidindo lateralmente com o ciclista, cuja morte foi instantânea.

Afirmou que o motorista admitiu ter visto a vítima e julgado possível a ultrapassagem, salientando ainda, que o falecido residia com ela e lhe prestava auxílio financeiro, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal a título de danos materiais.

A empresa ré apresentou contestação (id 20097008), pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Fora realizada audiência (id 20097203).

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID nº 20097213) julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização de danos materiais a título de pensão alimentícia equivalente à 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, desde a data do fato, até a data em que o de cujus completaria a idade de 75 (setenta e cinco) anos de idade, com juros a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

CONDENAR os requeridos a pagar ao autor a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativamente aos danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, consoante súmula 362 do STJ.

Por fim, condeno o requerido/sucumbente em custas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Inconformada,
MARIA ANTONIA DAS GRACAS NASCIMENTO
interpôs apelação (ID nº 20097220), insurgindo-se exclusivamente quanto ao valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que o montante arbitrado não reflete a gravidade do evento danoso nem a extensão do sofrimento decorrente da perda de seu filho, pugnando pela majoração da indenização para o valor de R$ 299.400,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).

Por sua vez, a empresa ré também interpôs recurso de apelação (ID nº 20097222), sustentando que o acidente teria sido causado exclusivamente pela conduta da própria vítima, a qual, segundo alega, encontrava-se sob o efeito de substâncias entorpecentes (Benzoilecgonina e Tramadol) e conduzia a bicicleta de forma imprudente, ziguezagueando pela via pública.

Com base nessa premissa, defende a inexistência de nexo causal e a consequente exclusão de sua responsabilidade civil, requerendo a reforma integral da sentença.

As partes apresentaram contrarrazões (IDs nº 20097228 e 20097229), reiterando os fundamentos anteriormente expostos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial, diante do pedido formulado pela empresa ré (id 28461591).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

1. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

Antes de adentrar no mérito das apelações, faço uma ressalva quanto à análise dos recursos interpostos pelas partes.

Embora ambos os recursos tratem do mesmo acidente de trânsito e envolvam a mesma dinâmica fática, as questões jurídicas levantadas pelas partes são distintas, sendo necessário analisá-las separadamente.

No caso, a autora recorre em razão da quantificação da indenização por danos morais, pleiteando a majoração, enquanto a empresa ré, por sua vez, recorre com base na tentativa de afastar sua responsabilidade e na alegação de culpa concorrente da vítima.

Dessa forma, a análise será feita de maneira separada para cada um dos recursos, para melhor enfrentamento das questões.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ (ID 20097222)

O primeiro ponto a ser analisado refere-se à responsabilidade da empresa ré pelo acidente que resultou na morte do filho da autora, Geremias Graças do Nascimento.

De acordo com os fatos narrados na inicial e corroborados pelas provas nos autos, o acidente ocorreu em 22 de janeiro de 2019, quando o falecido trafegava de bicicleta pela Rua São Clemente, no bairro do Tapanã, em Belém. Fato incontroverso.

A vítima foi atingida pelo ônibus da empresa ré que, conforme se extrai do depoimento do próprio condutor prestado em sede de inquérito policial (id 20096995, pág. 20), ao tentar realizar uma manobra de ultrapassagem, acabou por colidir lateralmente com o ciclista, ocasionando-lhe lesões gravíssimas que culminaram em seu óbito poucas horas depois.

No referido depoimento, o motorista declarou que visualizou previamente a vítima, reconhecendo que o ciclista trafegava pela borda da pista, e que, a despeito dessa visualização, avaliou subjetivamente haver espaço suficiente para a ultrapassagem, optando por realizá-la.

Tal narrativa revela, de forma clara, que o preposto da empresa ré assumiu conscientemente o risco da manobra, deixando de adotar as cautelas objetivamente exigidas para a condução de veículo de grande porte em via estreita, circunstância que evidencia imprudência determinante para o evento danoso.

Registre-se que a circunstância de o motorista ter efetivamente visto o ciclista antes da manobra afasta qualquer alegação de evento imprevisível ou de surgimento abrupto da vítima na via, evidenciando que o atropelamento não decorreu de fato inevitável, mas sim de opção consciente por realizar ultrapassagem em condições manifestamente inseguras, o que rompe, por completo, a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Além disso, a empresa ré sustenta, em sua defesa, que a culpa pelo acidente deve ser atribuída à vítima, com base em um laudo pericial que identificou a presença de substâncias como Benzoilecgonina e Tramadol no organismo de Geremias.

Pelo que se denota, a Benzoilecgonina é um metabólito da cocaína, enquanto o Tramadol pertence ao grupo dos opióides, ambos conhecidos por seus efeitos psicoativos.

Entretanto, o laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística “Renato Chaves” não estabelece qualquer nexo técnico entre a presença das substâncias apontadas e a dinâmica do acidente, limitando-se à constatação laboratorial de metabólitos no organismo da vítima.

A simples detecção de tais substâncias, desacompanhada de conclusão pericial quanto à efetiva alteração da capacidade psicomotora ou quanto à influência direta no evento, não autoriza a imputação de culpa à vítima, sobretudo porque competia à empresa ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Importante destacar, que mesmo que a vítima estivesse sob o efeito de substâncias, a responsabilidade do motorista pela imprudência no momento da manobra de ultrapassagem não se exime, de sorte que a análise dos fatos e da dinâmica do acidente indica que o motorista não observou a distância de segurança necessária para a manobra e não agiu com a diligência e cuidado exigidos pela situação, colocando a vida da vítima em risco.

No que se refere ao depoimento do Sr. Ricardo, mencionado pela empresa apelante como fundamento para sustentar a suposta condução imprudente da vítima, cumpre assinalar que se trata de prova isolada, desprovida de corroboração por outros elementos técnicos ou testemunhais idôneos.

Tal depoimento, por si só, não é apto a infirmar o conjunto probatório robusto formado pelo inquérito policial, pelo depoimento do próprio condutor do ônibus e pelas demais provas constantes dos autos, não sendo suficiente para descaracterizar a dinâmica do acidente tal como apurada nem para afastar a responsabilidade da empresa ré.

Ora, a culpa exclusiva da vítima, no caso, não se comprova e não afasta a responsabilidade da empresa ré, que deve responder pelos danos causados por seu preposto, especialmente considerando a natureza da atividade de transporte coletivo, que envolve risco inerente à própria prestação do serviço.

De acordo com o art. 37, §6º da Constituição Federal, a empresa de transporte coletivo está sujeita à responsabilidade objetiva, ou seja, ela responde pelos danos causados independentemente da existência de culpa, bastando para a caracterização da responsabilidade a demonstração do dano e do nexo causal entre a atividade da empresa e o resultado danoso.

Nesse sentido o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – COLISÃO LATERAL NA CICLISTA QUE SEGUIA NA VANGUARDA DO ÔNIBUS MOMENTOS ANTES DO ACIDENTE – MOTORISTA QUE DECLARA, LOGO APÓS O ACIDENTE, QUE FOI “FECHADO” POR OUTRO VEÍCULO - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA AUTORA NÃO CONFIGURADA – REQUERIDOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE A VÍTIMA ESTAVA TRANSITANDO PELO MEIO DA PISTA OU QUE EFETUOU MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO DO INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS VERIFICADOS –QUANTUM REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - APÓLICE QUE PREVÊ A COBERTURA DOS DANOS CORPORAIS - DANOS MORAIS ABRANGIDOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA QUE JÁ FIXOU TAL VERBA NO MÁXIMO LEGAL PARA A PARTE AUTORA – REQUERIDOS QUE OBTIVERAM ÊXITO PARCIAL, MAS APENAS EM QUESTÕES ACESSÓRIAS E NO TOCANTE AO IMPORTE DA INDENIZAÇÃO (MERAMENTE ESTIMATIVO), TANTO É VERDADE QUE REMANESCE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO INTEGRAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO (DOS REQUERIDOS) PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO (DOS REQUERENTES) PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0000344-13 .2006.8.16.0175 Uraí, Relator.: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 04/04/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2019)

No caso em questão, restou amplamente demonstrado que o acidente foi causado pela imprudência do motorista do ônibus da empresa ré, que, ao tentar realizar uma manobra de ultrapassagem sem avaliar os riscos adequados, provocou diretamente o atropelamento e a morte da vítima.

No mais, a atividade de transporte coletivo, que envolve circulação de veículos pesados em vias públicas, exige que a empresa adote todos os cuidados necessários para garantir a segurança dos passageiros e dos demais usuários da via, incluindo ciclistas e pedestres, ainda mais em vias tão estreitas como a que se deu o evento danoso.

Desse modo, considerando-se a natureza da atividade de transporte coletivo, o depoimento do próprio preposto da empresa em sede de inquérito policial, a ausência de prova técnica capaz de imputar culpa à vítima e a inexistência de elementos que afastem o nexo causal, resta plenamente caracterizada a responsabilidade objetiva da empresa ré, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, impondo-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Por fim, cumpre destacar que, embora a empresa ré tenha interposto recurso de apelação com o objetivo de afastar sua responsabilidade civil pelo acidente, não consta do referido recurso qualquer pedido específico de redução do quantum fixado a título de danos morais ou da pensão vitalícia, de maneira que este julgador não tem como adentrar nessas questões sem julgar de forma extra petita.

Ressalto que a apelação da ré se restringe à argumentação de culpa exclusiva da vítima, sem discutir ou pleitear a minoração dos valores fixados pelo juízo a quo, que estabeleceu a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 e a pensão vitalícia correspondente a 2/3 do salário-mínimo.

Assim, a análise do recurso da empresa ré não envolve a redução desses montantes, limitando-se à contestação da responsabilidade atribuída à ré.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA (ID 20097220)

A autora recorre da sentença que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, pleiteando a majoração desse valor para R$ 200.000,00, sob o argumento de que a perda de um filho é uma dor imensurável e que o valor fixado não é suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora, especialmente considerando o vínculo afetivo e a dependência financeira que existia entre ela e o falecido.

Como se sabe, a indenização por danos morais tem como principal objetivo a compensação pela dor, sofrimento e angústia que o evento danoso causa à vítima ou seus familiares. No caso de falecimento de um filho, a dor é não apenas imensurável, mas também de grande intensidade, pois a perda de um ente querido, especialmente um filho, gera consequências profundas e irreparáveis, tanto no plano emocional quanto psicológico.

Além disso, no caso específico, Geremias a quando do seu falecimento tinha 32 anos de idade, residia com a autora, prestando-lhe auxílio financeiro, o que torna a dor da perda ainda mais grave. A mãe, ao perder seu filho, sofreu uma perda irreparável, não apenas afetivamente, mas também em termos de sua estabilidade financeira, uma vez que o falecido era responsável, em parte, por seu sustento.

Somado a isso, cabe ressaltar que a quantificação dos danos morais deve seguir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto a insuficiência quanto o enriquecimento ilícito.

O valor arbitrado deve ser significativo o suficiente para reparar a dor da vítima, mas também deve ser adequado à gravidade do evento, à condição econômica das partes e à função punitiva da indenização, que visa desestimular a conduta lesiva da parte responsável.

Ocorre que a autora pleiteia a majoração para R$ 299.400,00(duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais), argumentando que o valor de R$ 50.000,00 não seria suficiente para reparar sua dor. Contudo, ao se analisar as circunstâncias do caso, é possível perceber que a quantia solicitada pela autora ultrapassa o limite razoável, podendo gerar distorções em relação à compensação usualmente adotada em situações semelhantes.

É o entendimento em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM RESULTADO MORTE . IMPRUDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO . MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 . Comprovado o ato ilícito, qual seja, a culpa do condutor do veículo, ora apelante pelo evento danoso e o nexo de causalidade entre eles, impõe-se-lhe o dever de ressarcir os danos suportados pelo autor. 2. Não merece guarida a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, porquanto ausentes nos autos provas neste sentido. 3 . Na situação em espécie, é dever do motorista, ao perceber a aproximação de pessoas, reduzir a velocidade, se afastar ou até mesmo frear o veículo, de forma a não atingi-los, pois um automóvel é uma arma no trânsito e, caso um acidente ocorra, os maiores danos serão para os transeuntes, parte extremamente vulnerável nesta relação. Não é por outra razão, que o art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores, dos pedestres e dos ciclistas. 4 . In casu, restou comprovada a culpa do apelante pelo atropelamento e morte da esposa do autor/apelado, sendo que, no dia do fato, havia boa visibilidade, iluminação natural e não havia outros veículos na via, já que era domingo a tarde, não sendo crível que, nestas condições, o apelante não tenha avistado antecipadamente a vítima a ponto de reduzir a velocidade, frear ou desviar dela, até porque, conforme ele próprio afirma, sua velocidade média era de 40 km/h. Ademais, as testemunhas que presenciaram o atropelamento, afirmam que o recorrente estava visivelmente alterado, aparentando alcoolemia, o que é um forte indício do motivo pelo qual o recorrente, em plena luz do dia e em baixa velocidade, não avistou a vítima, idosa, que transitava ao lado da via com seu esposo.
5. A fixação do quantum reparatório devido a título de danos morais deve ater-se às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta a justa medida que, por sua vez, deve-se basear nos critérios da razoabilidade, a fim de que a compensação da vítima não se transforme em enriquecimento sem causa, mas, que por outro lado, não seja prejudicado o efeito pedagógico da condenação, razão pela qual deve ser mantido o valor fixado em R$ 50.000,00 para o autor/apelado.
6. Consectário lógico do desprovimento do presente recurso, é a majoração dos honorários advocatícios, a título recursal (art. 85, § 11, CPC) . Apelação desprovida. (TJ-GO - APL: 51752891820168090051 GOIÂNIA, Relator.: MAURICIO PORFIRIO ROSA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifo nosso).

A fixação de um valor tão elevado não se coaduna com o caráter reparatório dos danos morais, mas sim com a ideia de enriquecimento sem causa, o que não se justifica neste caso, onde o valor de R$ 50.000,00 já se mostra proporcional.

Ressalte-se, por oportuno, que a indenização por danos morais decorrentes da perda de um filho não tem por finalidade mensurar o valor da vida humana, o que seria impossível, mas sim proporcionar compensação simbólica à dor experimentada e exercer função pedagógica, sem perder de vista os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, parâmetros atendidos pelo valor fixado na sentença.

Portanto, não há justificativa para a majoração do valor fixado a título de danos morais, o qual já foi adequadamente estipulado em R$ 50.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, Conheço dos Recursos e Nego-lhes Provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026